Tribunal: TJDFT
Processo: 0018912-11.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
direito processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. cédula de crédito bancário. prescrição intercorrente. requerimentos inócuos. extinção do processo mantida. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fundada em cédula de crédito bancário, com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
4. Nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, suspenso o processo executivo por ausência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente a contagem do prazo de prescrição intercorrente após 1 (um) ano de suspensão.
5. A formulação de requerimentos repetitivos ou inócuos não interrompe nem suspende o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
6. Inexistem causas interruptivas ou suspensivas que obstem o reconhecimento da prescrição intercorrente. A alegação de existência de garantia contratual (veículo) não afasta a fluência da prescrição, pois inexiste prova de penhora efetiva ou constrição judicial do bem.
7. O juízo de origem atuou em conformidade com o princípio da cooperação e do livre convencimento motivado, analisando devidamente os requerimentos do exequente.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/08/2018; STJ, REsp 1732716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/08/2018; TJDFT, Acórdão 1900364, 0717214-43.2018.8.07.0007, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 31/07/2024; TJDFT, Acórdão 2009226, 0007235-06.2015.8.07.0007, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 11/06/2025.